Tribunal: TJDFT
Processo: 0009749-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por LUIZ HENRIQUE DE VAISCONCELOS em ação de reparação por danos materiais. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a apelante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105